Tribunal: STF
Processo: AI 282786
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
        A decisão que não acolheu o pedido de intervenção de
terceiros fundamentou-se em normas processuais (CPC, artigos 70, 71
e 77). Eventual violação a preceitos da Constituição Federal só
adviria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.